Tribunal: TJDFT
Processo: 0739789-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vistos etc. Conquanto haja o agravado aviado petitório1 visando contrariar os embargos de declaração que formulara a agravante, ora embargante, essa diligência não se afigura imprescindível, nos termos da legislação processual de regência. Diante dessa realidade, nada há a prover quanto ao requestado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 37737194 - Petição.